Tribunal: STF
Processo: HC 65967
Classe: HC
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-18
Data de publicação: 1988-03-18

Ementa:
- HABEAS CORPUS. JULGAMENTO DE APELAÇÃO EM PROCESSO-CRIME.
INTERRUPÇÃO DA SESSAO, POR TEMPO INDETERMINADO E, SEGUNDO ALEGADO
E NÃO DESMENTIDO NOS AUTOS, DE REINICIO IMPREVISTO, RAZÃO QUE
MOTIVOU O DEFENSOR DA RE A DEIXAR O RECINTO. CONTINUIDADE, TODAVIA,
DA SESSAO, EM HORA ADIANTADA, E APRECIAÇÃO, PELO COLEGIADO, DO
PROCESSO RELATIVO A PACIENTE, A  FINAL CONDENADA, SEM QUE O SEU
PATRONO PROCEDESSE A DESEJADA SUSTENTAÇÃO ORAL. LIMITAÇÃO AO
DIREITO DE DEFESA DA ACUSADA.
EMBORA OS MAGISTRADOS QUE APRECIARAM O RECURSO DE APELAÇÃO NÃO HAJAM
FALTADO AO DEVER DE PRESTAR JURISDIÇÃO - NÃO OBSTANTE A ANOMALIA DA
SITUAÇÃO EM QUE IMERGIA A JUSTIÇA ESTADUAL (GREVE) - A
INDETERMINAÇÃO QUANTO AO TEMPO DE SUSPENSÃO DA SESSAO NÃO PODE
COMPELIR O ADVOGADO A OMITIR-SE DE ATENDER A OUTROS DEVERES - QUASE
SEMPRE MULTIPLOS - DO SEU 'MUNUS', NO AGUARDO DA RETOMADA, NO CASO
INCERTA, DA ASSENTADA DE JULGAMENTO. CIRCUNSTANCIAS QUE JUSTIFICAM
O DEFERIMENTO DO WRIT.
ORDEM CONCEDIDA PARA O EFEITO DE, ANULADO O JULGAMENTO, OUTRO SER
PROFERIDO, PUBLICADA PREVIAMENTE A PAUTA RESPECTIVA E DELA
INTIMADAS AS PARTES.